Tribunal: TJPA
Processo: 0002865-63.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002865-63.2018.8.14.0110
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELADO: JANICE CALDAS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORIDADE COATORA. OMISSÃO RELATIVA À ILEGITIMIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO DO JULGADO. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, a omissão apontada pelo embargante no sentido de sua legitimidade recursal pelo fato de ter que prestar contas aos órgãos competentes sobre a sua gestão se reporta ao mérito da causa, tendo o aresto impugnado se manifestado que ele não se enquadra na qualidade de terceiro interessado, tampouco sofre os efeitos da sentença concessiva de segurança, uma vez que este recai sobre a pessoa jurídica de direito público.

3. Por sua vez, no que tange ao prequestionamento, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

4. Embargos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento
,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA contra o Acórdão cadastrado no id. 1695076, págs. 01/09, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0002865-63.2018.8.14.0110, impetrado por JANICE CALDAS GOMES, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO WRIT COMO AUTORIDADE COATORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEI 12.016/2009. MUNICÍPIO É QUEM TERIA INTERESSE RECURSAL, POIS É QUEM SOFRE OS EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PREFEITO MUNICIPAL. ACOLHIMENTO.

1.1. Há a legitimidade passiva do prefeito para figurar no polo passivo do writ como autoridade em face da aplicação da teoria da encampação. Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

1.2. Há vínculo hierárquico entre o Alcaide e a Secretária de Educação Municipal, houve manifestação a respeito do mérito da ação constitucional e, independentemente da imputação da coação a qualquer das autoridades citadas, não haveria modificação de competência constitucional, restando cristalino, portanto, ser o caso de aplicação da teoria da encampação na espécie, o que, inclusive, foi reconhecido na sentença.

1.3. Contudo, a legitimidade recursal na ação de mandado de segurança é da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade apontada como coatora, e não desta, cuja participação limita-se a prestar informações.

1.4. Precedentes do STF, STJ e outros tribunais.

2. Apelação não conhecida.

3. REMESSA NECESSÁRIA.

3.1. A instrução normativa nº. 01/2017, de forma unilateral, promoveu, de forma contrária à Lei Municipal, redução da carga horária da servidora, implicando, assim, na redução de sua remuneração, o que é proibido pela ordem jurídico-constitucional, a partir do que estabelece o art. 37, XV, da Carta da República.

3.2. De outra parte, se fosse admissível a redução da remuneração em decorrência da redução da carga horária, necessariamente essa medida deveria ser precedida de prévio contraditório, de modo que o servidor atingido em seus direitos patrimoniais haveria de ser instado a manifestar-se sobre as razões de interesse público presentes na medida e, sobre ela, viesse a manifestar-se, não havendo notícia nos autos de que tal procedimento tenha ocorrido.

3.3. Apelação não conhecida. Em reexame necessário, manutenção da integralidade dos termos da sentença. À unanimidade.

Em suas razões constantes no id.
1776497, págs. 01/08, após discorrer sobre o cabimento dos aclaratórios, sustenta o embargante a existência de omissão no aresto vergastado. Aduz, nesse tópico, que diversamente da conclusão adotada pelo julgado, a Lei do Mandado de Segurança estende à autoridade coatora o direito de recorrer, conforme disciplina o artigo 14, § 2º, da Lei nº 12.016/09. Cita, também, precedentes que se inclinam no sentido da legitimidade recursal do impetrado.

Argumenta que a demanda originária diz respeito sobre majoração na remuneração dos servidores públicos municipais, cujo fato implica diretamente no cumprimento ou não das normas relativas à Prestação de Contas perante os órgãos competentes. Diz que o não atendimento às normas orçamentárias pode ensejar ato de improbidade administrativa.

Postula o conhecimento dos aclaratórios e, por fim, o seu total provimento com vistas a correção do vício apontado e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria ventilada.

Conforme certificado no id. 2470763, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

De início, é de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer do ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

No caso vertente, a omissão apontada pelo embargante no sentido de sua legitimidade recursal pelo fato de ter que prestar contas aos órgãos competentes sobre a sua gestão se reporta ao mérito da causa, tendo o aresto impugnado se manifestado que ele não se enquadra na qualidade de terceiro interessado, tampouco sofre os efeitos da sentença concessiva de segurança, uma vez que este recai sobre a pessoa jurídica de direito público, conforme trechos do aresto a seguir:

“Destarte, não se olvida que o artigo 14, §2º, da Nova Lei do Mandado de Segurança, confere legitimidade recursal à autoridade coatora, mas a autoridade impetrada só teria legitimidade na qualidade de terceiro interessado, conforme entende a melhor doutrina. Com efeito, a autoridade indigitada não teria a qualidade de terceiro interessado, pois, ao regulamentar a jornada de trabalho dos professores, o que teria acarretado em redução ilegal da remuneração da impetrante, fato reconhecido pela sentença concessiva da segurança pleiteada, resta evidente que age em nome da pessoa jurídica de direito público que a integra, qual seja, o MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, não havendo direito próprio do senhor JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA sujeito à lesão com concessão da segurança na ação mandamental em testilha.

Considerando a legislação em vigor quando da interposição do Apelo, dúvida não há que a legitimidade recursal cabia ao Município representado pela sua procuradoria jurídica e não a própria autoridade coatora, com advogado constituído em nome próprio, consoante citado alhures, o que configura a ausência de legitimidade para recorrer, conforme preceituava o art. 499 do CPC/73:

Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.”

Nesse diapasão, revela-se patente, portanto, que o argumento suscitado pelo embargante não diz respeito ao vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com os termos do julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Vale ressaltar que apesar de o recurso não ter sido reconhecido pelo Colegiado, o feito foi analisado sob a ótica da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º da Lei nº 12.016/09. Assim, resta dizer que tudo o que foi discutido na origem foi objeto de reanálise pela instância
ad quem
, de modo que não há sequer falar em prejuízo.

Por sua vez, no que tange ao prequestionamento invocado, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Por outro lado, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada quanto a ausência de legitimidade recursal do embargante reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para a adequar a decisão ao entendimento que mais convir as recorrentes

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2020